Tribunal: TJSP
Processo: 0010265-50.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: Indeferimento de indulto Recurso: Defesa.
Decreto Presidencial n. 11.302/2022: art. 8o, inc. I.
Condenação: art. 306, cc art. 298, inc. III, ambos da Lei n. 9.503/1997, substituída por 1 restritiva de direito. Conversão em privativa de liberdade em 01.11.2022. Requisito objetivo preenchido.
Demais requisitos não analisados na origem: impossibilidade de pronunciamento por

Ementa:
Agravo em Execução: Indeferimento de indulto Recurso: Defesa.
Decreto Presidencial n. 11.302/2022: art. 8o, inc. I.
Condenação: art. 306, cc art. 298, inc. III, ambos da Lei n. 9.503/1997, substituída por 1 restritiva de direito. Conversão em privativa de liberdade em 01.11.2022. Requisito objetivo preenchido.
Demais requisitos não analisados na origem: impossibilidade de pronunciamento por esta Corte, pena de supressão de instância.
Recurso provido em parte.